Tribunal: TJMT
Processo: 1000824-23.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000824-23.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADRIANA DE FATIMA MARCOLINO - CPF: 001.741.271-46 (APELANTE), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0255-88 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), ANJO AZUL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 04.545.918/0001-77 (APELADO), MONICA DOURADO DA SILVA - CPF: 523.226.701-97 (APELADO), MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA - CPF: 782.408.751-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA DE FATIMA MARCOLINO - CPF: 001.741.271-46 (APELADO), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO), ANJO AZUL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 04.545.918/0001-77 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), MONICA DOURADO DA SILVA - CPF: 523.226.701-97 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0255-88 (APELANTE), ANJO AZUL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 04.545.918/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
PELANTE
(S)
:

MONICA DOURADO DA SILVA
.

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

APELADO
(S)
:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

MONICA DOURADO DA SILVA
.

EMENTA:

RECURO DE APELAÇÃO
CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE C/C DANOS MORAIS
–
ACIDENTE

DE TRÂNSITO
–
VEÍCULO SEGURADO
–
DANOS CORPORAIS
–
AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA LESÃO DO SEGURADO NA TABELA PARA CÁLCULO
–
APLICAÇÃO DE CLÁUSULA ESPECIFICADA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO
–

INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM OBSERVÂNCIA AO GRAU DE PROPORÇÃO DA INCAPACIDADE PERMANENTE
–

DANOS MORAIS
–
OCORRÊNCIA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
–

ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS

–

GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO – DEFERIMENTO TÁCITO

–
PRECEDENTES STJ
–

CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA
EM DESFAVOR DA PARTE
BENEFICIÁRIA

–

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–

RECURSOS

CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não há que se falar em aplicação da tab
ela da SUSEP,

ante a existência de
previsão
contratual
de
estabelecimento da indenização com base na diminuição permanente da capacidade física
do segurado
por
ausência de especificação da lesão na Tabela para Cálculo de Indenização de Invalidez Permanente
.

A
ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo
. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata
-se
de Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s
por
MONICA DOURADO DA SILVA
e
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, tirado
s
contra sentença
(ID. nº
227150242
)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da

4
ª Vara Cível da
Comarca de
Rondonópolis
-MT, que nos autos da
Ação de Cobrança
de Seguro Por Invalidez Permanente c/c Danos Morais
,
ajuizada em face
dos apelantes
,
julgou
parcialmente procedente
os pedidos,
nos seguintes termos:

[...]
A culpa do acidente foi, inquestionavelmente da requerida, que invadiu a via preferencial, não respeitando o sinal vermelho e, assim agindo, deu causa ao sinistro.

Dito isso, demonstrada à saciedade a culpa da requerida.

Passo, assim, à apreciação dos pedidos indenizatórios.

[...]
a autora requereu indenização de R$100.000,00 alegando incapacidade total e permanente – mas o laudo pericial atestou uma incapacidade de 25%.

Sendo assim,
considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que a indenização, para a modalidade vindicada, deve ser fixada em R$25.000,00 – que corresponde a 25% do pedido formulado.

[...]

Assim, levando-se em conta as circunstâncias do caso, a capacidade das partes, a gravidade do acidente, o sofrimento e a dor física que a autora suportou, bem como todas as demais peculiaridades do caso concreto, entendo por bem ser devido o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Afinal, o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento da autora e tampouco o empobrecimento do réu, tendo, sim, conforme posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “dupla função reparatória e penalizante”. (RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio Santos).

[...]

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para
CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização pela diminuição da capacidade laborativa da autora, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizados com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do acidente e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento; e ao pagamento de indenização por danos morais a autora, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
atualizados com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do acidente e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Condeno, ainda, os requeridos, também de forma solidária, ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Registro, mais uma vez, que a seguradora requerida responde pela condenação nos limites do contrato celebrado com a requerida causadora do acidente.

[...]” [grifos nossos]

Em suas raz
õ
es recursais,
os apelantes
invoca
m
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da apelante
MONICA DOURADO DA SILVA
.

1.1.
Pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, a título de danos morais.

1.2.
Requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

2.
Das razões recursais da apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

2.1.
Da aplicabilidade da tabela da SUSEP para o caso sub judice, com a redução do valor indenizatório.

2.2.
Da inocorrência de danos morais, alternativamente, pugna pela redução do
quant
um
indenizatório.

2.3.
Requer a redução da verba honorária arbitrada.

A Apelada
apresent
ou suas
contrarrazões, rebatendo as alegações d
o
recorrente
, defendendo o desprovimento recursal
e pugnando pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

A
PELANTE
(S)
:

MONICA DOURADO DA SILVA
.

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

APELADO
(S)
:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

MONICA DOURADO DA SILVA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
a apelada

ajuizou a presente “
Ação de Cobrança de Seguro Por Invalidez Permanente c/c Danos Morais
” em desfavor
dos apelantes
,almejando, em suma, a condenação
dos mesmos
,
n
a cobertura da apólice do seguro e
em
danos morais
no valor
total
deR$
150
.
00
0,00 (
cento e cinquenta mil reais
),
em decorrência do
sinistro narrado na inicial,
que resultou em sua invalidez permanente.

O
Julgador
a quo
julgou
parcialmente procedente
feito,
condenando os apelantes
, solidariamente, ao pagamento de indenização pela diminuição da capacidade laborativa
da apelada
,
no importe
de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e ao pagamento de indenização por danos morais
a apelada
, no
importe de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Passo ao exame das teses apresentadas.

1.

Das razões recursais da apelante MONICA DOURADO DA SILVA.

1.1.
Pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 1
5
.000,00 (
quinze
mil reais), destinados a recompor os prejuízos
morais
em dec
orrentes do acidente de trânsito
, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos.

Por
tais motivos, entendo razoável a redução do
“quantum”
indenizatório a
título
de danos morais para o importe de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), em observância a razoabilidade e a proporcionalidade.

1.2.
Requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Primeiramente, nota-se que em consta pedido expresso d
a apelante
(ID
227150167
) de deferimento da concessão da assistência judiciária, constando declaração de hipossuficiência, que não fora analisado pelo magistrado na origem.

Sabe-se que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito”.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.1. A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (
AgRg
nos
EAREsp
n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016,
DJe
17/3/2016), o que ocorreu. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1785252 SP 2020/0290375-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2022)

Logo, impõe-se reconhecer a concessão tácita da benesse à parte requerente, seguindo, nestes termos, a linha de entendimento adotada por c. STJ e este e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO – DEFERIMENTO TÁCITO– CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA. VICIO DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS PROVIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. A despeito do requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça contido na peça de defesa, o Juízo de origem não manifestou sobre o pleito e na sentença condenou a parte requerida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária leva à conclusão de seu deferimento tácito. Na espécie, mesmo que devida a condenação da parte demandada ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, é de ser suspensa a exigibilidade, conforme a previsão do art. 98, § 3º, do CPC.”
(TJ-MT 10009052620198110006 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO PERFECTIBILIZADA – DANO
MATERIAL E MORAL – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO –DEFERIMENTO TÁCITO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA– OMISSÃO ACOLHIDA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. No que tange ao reconhecimento da indenização por danos materiais (ressarcimento de benfeitorias) e dano moral não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Requerimento de gratuidade judiciária dirigido ao magistrado “a quo”, sem que o juiz analisasse o pleito.Omissão do julgador no que tange a concessão ou não do benefício de assistência judiciária gratuita ao requerido, circunstância que autoriza o entendimento do deferimento tácito do benefício ao postulante, consoante jurisprudência do C. STJ.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10042828220178110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023).

Sob o referido contexto, entendo que restou suficientemente demonstrada a alegada hipossuficiência da
apelante.

2.
Das razões recursais da apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

2.1.
Da aplicabilidade da tabela da SUSEP para o caso
sub judice
, com a redução do valor indenizatório.

Sustenta a parte apelante, a aplicabilidade d
a tabela da Susep para o caso
sub judice
,
com
a redução do valor

indenizatório
para o importe
de 6,25% sobre o valor máximo

indenizável que corresponde a 25% (grau de lesão leve) de 25% (imobilidade parcial).

Pois bem. Embora a tabela da SUSEP seja aplicável em casos de indenização securitária por invalidez parcial permanente, no caso dos autos, não se mostra possível tal aplicação,
em
face
da
ausência de especificação da lesão do apelado
(Lesão Parcial Incompleta no Segmento Lombar/Coluna)
na Tabela para Cálculo de Indenização de Invalidez Permanente, situação que autoriza o estabelecimento da indenização com base na diminuição permanente
da capacidade física do segurado, conforme descrito no item 14.5.4 das Condições Gerais do Seguro
(ID nº 227150157, pag. 36)
,
in
verbis
;

“14.5. A LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS DE APP SEGUIRÁ AS SEGUINTES DISPOSIÇOES

[...]

14.5.4. Nos casos não especificados na Tabela para Cálculo de Indenização de Invalidez Permanente, a indenização será estabelecida tomando-se por base a diminuição permanente de capacidade física do Segurado, independentemente da sua profissão
.
”
[grifo nosso]

Com efeito, entendo escorreita a sentença
que fixou a importância de
R$

25.000,00
(vinte e cinco mil reais), valor que
corresponde a 25%
(vinte e cinco por cento) sobre a importância segurada, em observância o grau de proporção da incapacidade do apelado indicado na Avaliação Médica realizada para fins de verificação do grau de invalidez permanente (ID 227150216).

2.2.
Da inocorrência de danos morais, alternativamente, pugna pela redução do
quant
um

indenizatório.

Acolho tal tese recursal, nos termos alinhavados no item 1.1.

Consigno ainda que, nas contrarrazões apresentadas pela

parte
apelada
, no tocante a condenação por litigância de má-fé,
não merece guarida
, pois, no caso em testilha, não se visualiza nenhum comportamento

malicioso
.

Conclusão

Por essas razões, conheço
do
s
recurso
s
de Apelação
e
DOU
-LHE
S

PARCIAL
PROVIMENTO
,
para o fim
de reduzir o valor indenizatório, a título de danos morais, para a importância de R$
10.000,00 (dez mil reais),
bem como,
para o fim de conceder
os benefícios da justiça gratuita
a apelante
M
Ô
NICA DOURADO DA SILVA.

Ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantenho os honorários sucumbenciais em desfavor
dos recorrentes
,
no
patamar máximo, de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
ressalvando eventual
beneficio
da justiça gratuita deferida em desfavor da apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024